Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-65.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018814-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ALTIELE NUNES FERREIRA - CPF: 013.490.171-16 (EMBARGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA - PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - INVIABILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018814-65.2020.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de
ALTIELE NUNES FERREIRA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante alega suposta contradição no Acórdão exarado que determinou que o bem deve permanecer na posse da embargada durante o prazo de blindagem, por entender que “
incluir o referido crédito na Recuperação Judicial ou obrigar o banco credor a se abster de promover a satisfação do seu crédito implicará na desnaturação do ato jurídico perfeito firmado por livre vontade e manifestação das partes, além de mitigar o direito de propriedade e contrariar pelo menos um dos princípios norteadores da Lei 11.101/05, indicado pela Segurança Jurídica
”.

Alega que “
o contrato objeto da presente ação está garantido por alienação fiduciária, além de que foi firmado apenas pela Embargada Sra. Altiele Nunes Ferreira, e não pela empresa em Recuperação Judicial
.”

Menciona que restou demonstrado que a embargante está amparada por garantia fiduciária e com isso está excluído da recuperação judicial proposta pela empresa recuperanda bem como que, por não haver qualquer evidência da essencialidade do bem objeto da busca e apreensão, a decisão carece de ser reformada ou anulada.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões, defende que inexiste qualquer afirmação conflitante bem como que, na realidade, a embargante pretende apenas rediscutir a matéria já decidida em instrumento processual inadequado.

Ressalta que restou exposto e demonstrado o reconhecimento da essencialidade do bem por meio de decisão prolatada nos autos do processo de recuperação judicial, requerendo sejam desprovidos os Embargos de Declaração opostos pela Embargante, devendo o acórdão permanecer inalterado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1018814-65.2020.8.11.0000 por ela interposto em desfavor de Altiele Nunes Ferreira, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -- BUSCA E APREENSÃO - AGRAVADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - BANCO CREDOR TITULAR DA POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BEM EM GARANTIA ESSENCIAL À ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA RECUPERANDA - PERMANÊNCIA NA POSSE DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM - INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 49, § 3°, E ART. 6°, § 4°, AMBOS DA LEI N° 11.101/05 - RECURSO DESPROVIDO. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, via de regra, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, a teor do art. 49, § 3°, da Lei n° 11.101/05. Todavia, constatado que o bem dado em garantia ao banco credor é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, deve permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Como bem menciona a embargante, “
consoante acórdão proferido nos autos, verifica-se que foi negado provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo banco Embargante, sob a alegação de que o bem dado em garantia pela Embargada é essencial à atividade produtiva da empresa recuperanda, devendo permanecer na sua posse durante o prazo de blindagem
”.

Assim, suas alegações de que, “
incluir o referido crédito na Recuperação Judicial ou obrigar o banco credor a se abster de promover a satisfação do seu crédito implicará na desnaturação do ato jurídico perfeito firmado por livre vontade e manifestação das partes, além de mitigar o direito de propriedade e contrariar pelo menos um dos princípios norteadores da Lei 11.101/05, indicado pela Segurança Jurídica
” não merecem prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pela embargante, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

Nesse contexto, é cediço que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, todavia
é vedada “a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei
. (...).
Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial
” (STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012)

Assim, mostra-se totalmente demonstrada a essencialidade do bem objeto da ação de busca e apreensão
.

[...]

Anote, ainda, ter o Juízo da recuperação judicial da 4º Vara Cível de Rondonópolis/MT determinou a expedição de oficio ao Juízo de piso, para que “se
abstendo de praticar qualquer ato de constrição com relação ao(s) bem(ns) objeto da Ação de Busca e Apreensão n. 1001404- 82.2020.811.0003
que tramita por este juízo da 3ª vara cível”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Assim, malgrado os argumentos da embargante, tenho que há ausência de contradição no Acórdão embargado, reiterando que, por restar totalmente demonstrada a essencialidade do bem objeto da ação de busca e apreensão, é vedada a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021